Tribunal: STF
Processo: ARE 1364371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MERCADORIAS ENTREGUES EM BONIFICAÇÃO. TRATAMENTO IDÊNTICO AOS DESCONTOS INCONDICIONAIS. VALORES, EM REGRA, EXCLUÍDOS DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. SÚMULA 457 DO STJ. SENTENÇA QUE EXTRAPOLOU O OBJETO DA IMPETRAÇÃO, CONCEDENDO EFEITOS FUTUROS AO WRIT. DECISÃO ULTRA PETITA. NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO, NESTA EXTENSÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DIRIGIDA À CONVALIDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO OPERADA PELA CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO EXPRESSA NA SÚMULA 460 DO STJ. EXAME DE MÉRITO. ARTS. 4° e 488 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA VINCULAÇÃO ENTRE AS BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS COM AS RESPECTIVAS OPERAÇÕES MERCANTIS. IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE AFERIR A VERDADEIRA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INDISPENSÁVEL NA ESPÉCIE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA CORTE. APELO E REMESSA PROVIDOS PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 155, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse contexto, identificado que a sentença proferida neste feito extrapolou os limites do pedido da impetrante, conferindo efeitos genéricos e prospectivos à ordem concedida — ou seja, ultrapassando a restrição temporal expressa na petição inicial, qual seja "as mercadorias dadas em bonificações nos período compreendido entre jan/2003 a dez/2005" (fls. 06 e 14) —, mostra-se necessário, em sede de reexame necessário, reconhecer a nulidade da sentença, nesta extensão.



    Inadequação da via eleita



    Ao mesmo tempo em que induz a nulidade parcial da sentença recorrida, a delimitação fática e temporal da impetração conduz à inadequação da via eleita.



    Nas razões de apelação, o Estado aventa a preliminar com base no fundamento de que a pretensão corresponderia à indevida concessão de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, o que exigiria a propositura de ação de conhecimento.



    De fato, há de ser reconhecida a prefaciai, porém por fundamento diverso.



    A pretensão da impetrante, no fundo, corresponde a pedido de "homologação judicial" da compensação tributária já promovida. A empresa declarou, na exordial, ter procedido ao levantamento de crédito em sua conta gráfica, relativamente às mercadorias dadas em bonificação no período entre janeiro de 2003 a dezembro de 2005, objetivando com o mandamus a concessão de ordem para convalidar a referida compensação e obstar o Fisco de promover glosas nos respectivos créditos. 



    [...]



    Mérito



    De toda sorte, considerando o princípio da primazia da solução integral do mérito, insculpido no art. 4° do CPC/15, e a regra do art. 488 do mesmo diploma ("Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.") cumpre examinar o fundamento central da impetração, cujo reconhecimento depende necessariamente da existência de prova pré constituída acerca do direito tido por ameaçado ou violado.



    A questão jurídica de fundo observou sedimentação jurisprudencial e consolidação legislativa, tornando incontroverso o direito das empresas contribuintes em compensar o ICMS recolhido sobre descontos incondicionais em operações mercantis operados mediante entrega de mercadorias em bonificação. 



    [...]



    Importa é haver prova da entrega de mercadorias em bonificação, dos valores recolhidos a título de ICMS sobre tais bens e da relação direta com a operação de venda das mercadorias, das quais os descontos incondicionais são intrinsecamente dependentes.



    Compulsando o extenso rol de documentos constantes no caderno processual, entretanto, não é possível identificar esse último pressuposto, ou seja, a prova da operação mercantil em relação à qual foram concedidas as referidas bonificações; impossibilitando, assim, aferir concretamente a natureza do negócio jurídico realizado: desconto incondicional, desconto condicional ou doação.



    Em todas as notas fiscais colacionadas no feito (fls. 155/3364), consta a anotação "Natureza da operação: Remessa em bonificação", estando, contudo, desacompanhadas das notas fiscais das respectivas operações de comercialização de mercadorias, bem como de outros documentos contábeis capazes de comprovar a correlação efetiva destas bonificações com as operações mercantis realizadas pela impetrante.



    [...]



    Considerando que a via estreita do writ não permite a dilação probatória, devendo haver prova pré-constituída do direito tido por violado, mostra-se inafastável a conclusão de que a impetrante não se desincumbiu do dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que igualmente conduz ao provimento do apelo do Estado e, por consequência, a denegação da segurança. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente